Tribunal: TJPA
Processo: 0818050-85.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818050-85.2022.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0818050-85.2022.8.14.0040

ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA:

PATRÍCIA PIMENTEL RABELO ANDRADE

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO CONFIGURADA. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta por município contra sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública, condenando o réu a executar obras de saneamento básico em localidade determinada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu, preliminarmente, a ausência de interesse processual e, no mérito, a violação ao princípio da separação dos poderes e o descabimento da condenação em honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de projetos ou planos de saneamento não executados é insuficiente para afastar o interesse processual do Ministério Público em pleitear a efetiva implementação das obras. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada;

4. A intervenção do Poder Judiciário para determinar a implementação de políticas públicas de saneamento básico, em caso de omissão do Poder Executivo, não viola o princípio da separação dos poderes, conforme tese firmada pelo STF no Tema de Repercussão Geral 698;

5. Em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, não há condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé, aplicando-se, por simetria, a regra do art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

IV. DISPOSITIVO

6. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e parcialmente providas.

Tese de julgamento: “1. Não viola a separação dos poderes a condenação de município a executar obras de saneamento básico em conformidade com previsão legal. 2. Descabe a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, por força do princípio da simetria.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 30, V; Lei nº 7.347/1985, art. 18; Lei nº 11.445/2007, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 698; STJ, AgInt no AREsp 2449956/SP, Segunda Turma, rel. min. Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de 02/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da Remessa Necessária e da Apelação e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, objetivando a reforma da sentença (Id. 28672189) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, que julgou procedente a Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, condenando o réu, em solidariedade com o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS, a executar, no prazo de 180 dias, as obras para expansão do saneamento e a interligação com a rede principal de esgotamento sanitário nas Ruas 3, 3-A, 4 e H no Bairro União.

Nas razões recursais (Id. 28672200), o apelante arguiu, preliminarmente, a ausência de interesse processual, visto que o município já possui projetos em andamento para implementação das obras de saneamento básico nas áreas referidas na ACP. No mérito, sustentou a violação à separação dos poderes pela a intervenção judicial indevida no mérito administrativo e o descabimento da condenação em honorários de sucumbência, ante o princípio da simetria. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 28672204).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e da Apelação e passo aos seus julgamentos.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

Embora o município apelante sustente a ausência de interesse processual da ACP, uma vez que já adotou medidas e planos para a implementação de saneamento básico na área em questão, a implementação de metas e projetos não se confunde com a efetiva execução das obras, que constitui o pedido da presente ACP.

Portanto, não há que se falar em ausência de interesse processual do Ministério Público.

Isto posto, rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Na exordial (Id. 28672060), o Ministério Público alegou que, em razão da omissão administrativa, os moradores das Ruas 3, 3-A, 4 e H necessitaram construir valas improvisadas para o escoamento de dejetos domésticos, lançados diretamente no solo e na mata ciliar do Rio Parauapebas, situação averiguada no Relatório de Vistoria nº 12/2021-GATI, que atestou a inexistência de infraestrutura básica na localidade, com sérios riscos à saúde pública e degradação ambiental, caracterizando a inobservância do mínimo existencial.

Os fatos narrados são comprovados por meio do laudo técnico ambiental de Id. 28672062, p. 10-13.

O art. 30, V da CF/88 atribui aos municípios a competência para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, que incluem o saneamento básico.

A Lei nº 11.445/2007, em seu art. 2º, prevê o dever do poder público de planejar, executar e universalizar o acesso ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário.

A intervenção judicial em casos de omissão administrativa relativamente a obrigações previstas em lei não implica invasão do mérito administrativo, mas o exercício típico da função jurisdicional. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal estipulou que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes (Tema de Repercussão Geral 698).

Por outro lado, não é cabível a condenação do réu em honorários advocatícios na hipótese de procedência da ACP, salvo comprovada má-fé, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/1985, aplicando-se, no caso, a regra da reciprocidade.

Sobre o tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA ORIGINÁRIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA AOS FUNDAMENTOS RECORRIDOS. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1º, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS REALIZADA PELO STJ. LIMITE IMPOSTO PELO ART. 18 DA LEI FEDERAL N. 7.347/85. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC/2015" (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15/8/2024).

2. "
Em ação civil pública, só haverá condenação em honorários advocatícios sucumbenciais se comprovada má-fé, nos termos do art. 18 da Lei n. 7.347/1985. Esse entendimento se aplica, por simetria, tanto para o autor quanto para o réu
" (EDcl no REsp n. 2.220.684/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ 01.12.2025, DJEN 04.12.2025).

3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, tão somente para afastar a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais.

(STJ, AgInt no AREsp 2449956/SP, Segunda Turma, rel. min. Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de 02/03/2026, grifei).

Isto posto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e da Apelação e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para excluir a condenação da parte ré ao pagamento de honorários de sucumbência, confirmando a sentença nos demais termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026